Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-77.2014.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-77.2014.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARCELO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
SANDERSON SILVA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, em razão do recolhimento a menor do preparo recursal. O valor utilizado para o cálculo das custas foi o da causa (R$ 20.000,00), e não o da execução (R$ 27.893,48). Apesar de devidamente intimado a complementar o preparo no prazo legal de cinco dias, o recorrente permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

Discute-se se o agravo interno supre os requisitos legais para conhecimento, considerando que a peça recursal não impugnou o fundamento específico da decisão agravada – a deserção – limitando-se a abordar matérias de mérito da ação originária.

III. Razões de decidir

O agravo interno foi interposto dentro do prazo e com os requisitos formais, conforme o art. 1.021 do CPC.

Contudo, não houve impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, o que compromete a dialeticidade recursal.

O agravante restringiu-se a alegações sobre o mérito da causa, sem apresentar justificativas quanto à ausência de complementação do preparo recursal.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.

A ausência ou insuficiência do preparo recursal não sanada no prazo legal implica em deserção, conforme art. 1.007, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso de agravo interno deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de complementação do preparo recursal, quando intimado o recorrente, acarreta a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso principal."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, §2º, e 1.021, §1º

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial,
DJe
24.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1987115/RS, Segunda Turma,
DJe
19.08.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
agravo interno
na apelação
cível
nº 0000067-77.2014.8.05.0092 em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
MARCELO SOUSA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do agravo interno
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora